Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733689-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RODRIGO MORAES MARTINS, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator